Tribunal: STF
Processo: Rcl 72296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão da Vara do Trabalho de Caxias/MA, no Processo nº 0017172-53.2023.5.16.0009, por meio da qual teria sido contrariada a decisão da ADI nº 3.395/DF.



    2. O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de verbas trabalhistas e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão de reconhecimento de nulidade contratual de servidor público temporário, admitido sob a égide da Lei estadual nº 6.915, de 1997, que instituiu regime jurídico-administrativo. Informa que interpôs recurso ordinário que está pendente de julgamento.



    3. Sustenta que houve desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, ao se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa entre Poder Público e servidor de regime jurídico-administrativo, como no caso dos autos, em que a contratação se deu com base na citada Lei estadual declarada constitucional na ADI nº 3.247/MA.



    4. Requer a tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento do mérito desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, confirmando o que pleiteado na medida liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    8. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Nesse julgamento, esta Corte, em interpretação, conforme à Constituição, sem redução de texto do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.



    11. No caso em análise, observa-se que o Juízo reclamado considerou que “só o fato de existir diploma estatutário no ente federativo ou lei própria regulando o regime especial de contratação temporária é insuficiente para se configurar a relação de trabalho sob regime jurídico-administrativo”, desse modo, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. A ementa do julgado possui o seguinte teor (e-doc. 12; p. 2-3):



    “FUNDAMENTAÇÃO 



    Preliminar de Incompetência Absoluta (em razão da matéria) da Justiça do Trabalho 



    Sabe-se que, após a publicação da Emenda Constitucional nº 45/2004 (chamada de “A reforma do Judiciário”), a Associação dos Juízes Federais (AJUFE) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) cujo ato normativo atacado foi o inciso I do art. 114 da CF/88 (este inserido na ordem constitucional pela referida Emenda Constitucional), na qual foi exarada pelo Ministro Nelson Jobim, Presidente do STF, uma decisão “in limine” que determinou a suspensão da eficácia do referido dispositivo constitucional, conforme a seguir transcrita: “Suspendo toda e qualquer interpretação dada ao inciso, que inclua a competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. 



    Poder-se-ia dizer, aprioristicamente, que a decisão liminar acima transcrita teria dado uma interpretação ao inciso I do art. 114 da CF/88 que excluísse da competência material da Justiça do Trabalho toda e qualquer lide que envolvesse o Poder Público e os seus servidores. Contudo este não é o melhor entendimento. 



    Com efeito, os termos da decisão liminar acima são bastante explícitos e, destarte, resta absolutamente claro que estão excluídas da competência material da Justiça do Trabalho apenas aquelas “causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. 



    Todavia, ao meu sentir, o só fato de existir diploma estatutário no ente federativo ou lei própria regulando o regime especial de contratação temporária é insuficiente para se configurar a relação de trabalho sob regime jurídico-administrativo. A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto. Entendo ser necessária a prova da existência de contrato de direito administrativo celebrado pelas partes, quer sob a égide do estatuto, quer sob a regência da lei especial que trata dos temporários. 



    A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão, referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). Fora a regra (concurso) e as duas exceções constitucionais (cargo em comissão e contratação temporária), o caso enquadra-se como contrato válido, regido sob a CLT (se anterior à promulgação da atual constituição federal), ou “contrato nulo” (se posterior à Lei Maior em vigor), com jurisprudência já sedimentada no âmbito do TST (Súmula 363).



    No caso dos autos, a defesa alega que contratação era de caráter jurídico-administrativo. Contudo, o caso em análise não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa. 



    A simples existência de Lei Estadual disciplinando a contratação estatutária ou temporária de servidores públicos não é suficiente para deslocar a competência jurisdicional dessa especializada se não restar comprovado que o contrato foi celebrado em obediência a tal lei. Cabia à defesa ter trazido, por exemplo, termo de posse do(a) reclamante ou instrumento de contrato por prazo determinado que fizesse menção à lei especial do ente público. Este limitou-se a trazer aos autos o diploma legal estadual sem elementos probantes outros que ligassem a prestação laboral do obreiro ao regime especial alegado. A defesa chega a alegar que a admissão se deu para o cargo de agente penitenciário, quando os contracheques dos autos revelam que a função exercida pelo autor era outra completamente distinta (professor). 



    Nos contracheques dos autos não há nenhuma alusão sequer a trabalho temporário ou a cargo comissionado. 



    É importante frisar que aqui não estou dizendo que houve o desvirtuamento da contratação temporária ou estatutária: estou simplesmente afirmando que o contrato do(a) reclamante não se enquadrou em nenhuma dessas modalidades de vinculação jurídico-administrativas. 



    Nesse contexto, verifica-se que o presente caso não está alcançado pelo que foi decidido na ADI nº 3.395-6/DF, restrita aos servidores estatutários (ocupante de cargos efetivos ou comissionados) e às relações de natureza jurídico-administrativa (como ocorre no caso dos contratos temporários realizados para atender excepcional interesse público), razão pela qual a competência para apreciar e julgar esta lide é da Justiça do Trabalho. 



    Neste passo, rejeito a preliminar em epígrafe."



    12. Vê-se, portanto, que, no caso dos autos, o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, competindo à Justiça comum o seu julgamento, como tem reconhecido o Supremo Tribunal Federal em casos análogos. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 36.443-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.



    3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).



    13. Menciono também as seguintes decisões monocráticas relativas ao julgamento de questão análoga envolvendo o mesmo ente federado, nas quais reconhecida a competência da Justiça comum: Rcl nº 68.797/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2024, p. 13/09/2024; Rcl nº 70.532/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2024, p. 15/08/2024; Rcl nº 68.912/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/07/2024, p. 23/07/2024; Rcl nº 69.729/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/07/2024, p. 11/07/2024; Rcl nº 69.013/MA, Rel. Cristiano Zanin, j. 21/06/2024, p. 24/06/2024.



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator